Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-27.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CPB C/C O ARTIGO 244-B DO ECA (DUAS VEZES) â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â NÃ£o conhecido nessa parte, por inadequaÃ§Ã£o da via eleita, conforme vem reiteradamente decidindo esta Turma. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Os elementos probatÃ3rios constantes dos autos comprovam de forma indubitÃ¡vel a prÃ¡tica dos crimes pelo recorrente na companhia dos dois adolescentes apreendidos. Tendo sido reconhecido pela vÃtima e preso em flagrante logo apÃ3s as prÃ¡ticas delitivas. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O ARTIGO 146 DO CPB â NÃ£o merece prosperar â A conduta praticada se amoldando perfeitamente a figura tÃpica do crime de roubo - DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO TENTADO, tambÃ©m nÃ£o lhe assiste razÃ£o, pelas provas constantes dos autos houve a inversÃ£o da res furtiva, inclusive esta nÃ£o foi recuperada pela vÃtima. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS â Restou devidamente demonstrado nos autos que o crime foi cometido com pluralidade de agentes - APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. No mesmo sentido, nÃ£o prospera, pelo depoimento da vÃtima o recorrente foi o agente que puxou de forma violenta o seu cordÃ£o e lhe agrediu â REDUÃÃO DA PENA â Pena-base do crime de roubo aplicado em 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e 142 (dias-multa), face a trÃªs vetores negativos devidamente fundamentados (culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime). Atenuada pela menoridade relativa em 01 (um) ano de reclusÃ£o e 50 (cinquenta) dias-multa, proporcional ao caso concreto e nos termos do entendimento dos julgados desta Turma. Aumentada pelo concurso de pessoas em 1/3, resultando a pena definitiva para o crime de roubo qualificado em 07 (sete) anos e reclusÃ£o e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa), que nÃ£o merece alteraÃ§Ã£o. Mantido o regime fechado fixado, vez que devidamente justificado pelo juÃzo singular nas circunstÃ¢ncias judiciais negativas, com fundamento no Â§ 3Âº do artigo 33 do CPB. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IncabÃvel, face a natureza do crime e o quantum da pena. DETRAÃÃO DA PENA. Devidamente procedida na sentenÃ§a condenatÃ3ria. DE OFICIO, julgo extinta a punibilidade pela prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva quanto as duas penas de 01 (um) ano, referente ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, com fundamento nos artigos 109, inciso V c/c o 110, Â§ 1Âº e 115 do CPB. Devendo, por conseguinte, ser expedido nova Guia de ExecuÃ§Ã£o Penal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA IMPROVIDO E DE OFÃCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PROCESSO N.º 0003484-27.2017.8.13.0401
APELANTE: JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C O ARTIGO 244-B DO ECA (DUAS VEZES) - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
Não conhecido nessa parte, por inadequação da via eleita, conforme vem reiteradamente decidindo esta Turma.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos crimes pelo recorrente na companhia dos dois adolescentes apreendidos. Tendo sido reconhecido pela vítima e preso em flagrante logo após as práticas delitivas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O ARTIGO 146 DO CPB -
Não merece prosperar - A conduta praticada se amoldando perfeitamente a figura típica do crime de roubo -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO
, também não lhe assiste razão, pelas provas constantes dos autos houve a inversão da res furtiva, inclusive esta não foi recuperada pela vítima.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS -
Restou devidamente demonstrado nos autos que o crime foi cometido com pluralidade de agentes -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. No mesmo sentido, não prospera, pelo depoimento da vítima o recorrente foi o agente que puxou de forma violenta o seu cordão e lhe agrediu -
REDUÇÃO DA PENA
- Pena-base do crime de roubo aplicado em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (dias-multa), face a três vetores negativos devidamente fundamentados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Atenuada pela menoridade relativa em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, proporcional ao caso concreto e nos termos do entendimento dos julgados desta Turma. Aumentada pelo concurso de pessoas em 1/3,
resultando a pena definitiva para o crime de roubo qualificado em 07 (sete) anos e reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa), que não merece alteração
.
Mantido o regime fechado fixado
, vez que devidamente justificado pelo juízo singular nas circunstâncias judiciais negativas, com fundamento no § 3º do artigo 33 do CPB.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Incabível, face a natureza do crime e o quantum da pena.
DETRAÇÃO DA PENA.
Devidamente procedida na sentença condenatória.
DE OFICIO
,
julgo extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva quanto as duas penas de 01 (um) ano,
referente ao crime de corrupção de menores
, com fundamento nos artigos 109, inciso V c/c o 110, § 1º e 115 do CPB. Devendo, por conseguinte, ser expedido nova Guia de Execução Penal.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA IMPROVIDO E DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer em parte do recurso e nesta negar-lhe provimento, e de ofício julgar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0003484-27.2017.8.13.0401

R e l a t ó r i o

JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, por meio de seus advogados, interpôs o presente recurso de apelação, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente.

Consta na denúncia que no dia 12 de fevereiro de 2017, por volta das 21h30min, dentro de um transporte coletivo, o apelante, na companhia de outros indivíduos não identificados e dois adolescente, promoveu arrastão dentro do ônibus, tendo abordado a vítima Alessandra Novaes dos Santos, contra a qual desferiram socos e tapas em razão de sua reação ao assalto, subtraindo-lhe um cordão de ouro, relógio e sua bolsa, evadindo-se em seguida do local. Em ronda policial foi preso e os adolescentes apreendidos.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, pelo artigo art. 157, § 2º, inciso II do CPB e a pena de 01 (um) ano de reclusão para cada crime do artigo 244-B do ECA (duas vezes), vez que eram dois menores, totalizando as penas em 09 (nove) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo absolvição com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP, por insuficiência de provas para a condenação, vez que não foi encontrado com a
res furtiva
, por haver dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva, não havendo ainda prova suficiente para a condenação.

Subsidiariamente requer a desclassificação do delito do artigo 157, § 2º, incisos I e II para o delito do artigo 146 do CPB, com aplicação da proposta despenalizadora do artigo 89 da Lei nº 9.099/95; desclassificação para roubo tentado; exclusão da majorante do concurso de pessoas; aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância; suscitou fundamentação inidônea do juízo a quo para valorar as circunstancias judiciais aduzindo que a pena mostra-se exacerbada, não se levando em consideração requisitos pessoais favoráveis, requerendo a redução da pena-base e atenuante da menoridade relativa seja elevado para maior patamar e reduzido o quantum de aumento do concurso de pessoas, a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade e a detração de pena, assegurando-lhe ainda o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos recursos, conheço-os, exceto quanto a revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade, por inadequação da via eleita, como vem reiteradamente decidindo esta Turma.

Em suas razões recursais requer absolvição com fulcro no art. 386, incisos V , VI e VII do CPP. Subsidiariamente a desclassificação para o delito do artigo 146 do CPB; desclassificação para roubo tentado; exclusão da majorante do concurso de pessoas, aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância; suscitou fundamentação inidônea para valorar as circunstancias judiciais; o aumento do patamar da atenuante da menoridade relativa, a redução do quantum de aumento do concurso de pessoas, fixação de regime prisional menos gravoso e substituição da pena privativa e detração de pena.

Quanto ao pedido de absolvição pleiteado
não lhe assiste razão
, verifica-se que a autoria de materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, o recorrente foi preso em flagrante, na companhia de dois menores, os quais foram encaminhados pela Delegacia Especializada e devidamente qualificados (fls. 02 e ss, 05/06), pelo Auto de Reconhecimento da vítima (fls. 78), bem como, pelos depoimentos colhidos. Sendo irrelevante o fato de não ter sido preso com a
res furtiva
, vez que o crime foi cometido com pluralidade de agentes em que alguns conseguiram empreender fuga com os bens subtraídos, vez que o apelante foi preso em flagrante logo após a prática do crime e devidamente reconhecido pela vítima.

ALESSANDRA NOVAES DOS SANTOS, vítima do crime de roubo ouvida em Juízo por meio de recurso áudio-visual, às fls. 80, aduziu:
¿ Que após sair de seu trabalho pegou o ônibus na travessa Castelo Branco, quando em frente ao Teorema subiu o recorrente juntamente com outras pessoas e passaram por cima da roleta; que o coletivo não estava cheio; que um deles olhou para o seu cordão e ficou nervosa, pois sua mãe lhe deu antes de falecer. Que abriu sua bolsa e tirou o celular e coloquei por baixo do sutiã. Que quando foi descer foi puxado pelo cabelo por um dos agentes, tendo o alemão que é o Jefferson Nazareno Pantoja puxado com força o seu cordão, tendo pedido para levar tudo que quisesse menos o cordão, tendo o apelante respondido: ¿cala a tua boca¿. Que puxaram sua bolsa, mas não conseguiram pois estava atravessada e um dos agentes segurava o seu cabelo. Que pediu para largarem o seu cabelo foi quando começaram a lhe dar soco nas costas, dizendo que não queria entregar a bolsa. Que eles a empurraram e conseguiram pegar a bolsa e deram pra essa moça que entrou junto com eles no ônibus e saíram correndo. Que o recorrente empurrou o seu rosto e quase cai para fora do ônibus, tendo sido segurada por um rapaz, o qual foi assaltado também. Que quando a vítima desceu apareceu uma viatura e entrou na viatura tendo uma pessoa no local apontado para onde tinham ido. Que em uma determinada rua avistou alguns agentes dividindo os pertences. Que os policiais conseguiram prender o apelante juntamente com dois adolescentes. Que nada foi recuperado. Que chegou a fazer exame das agressões sofridas nas costas, que ficou com um inchaço e atingiu sua cervical e precisou fazer fisioterapia. Que reconheceu o Jefferson na delegacia¿.

A vítima, em Juízo, às fls. 78 fez o reconhecimento do apelante

Os policiais MARCO VINICIUS BEZERRA ALENCAR e VALDOMIRO PANTOJA DE AZEVEDO, também ouvidas em Juízo, na mesma oportunidade, aduziram que levaram a vítima dentro da viatura e conseguiram prender o recorrente e apreender os dois adolescentes. Que a vítima reconheceu o recorrente e os dois adolescentes. Que os outros agentes conseguiram fugir. Que os bens da vítima não foram recuperados.

O recorrente JEFFERSON NAZARENO PANTOJA MAGNO, em seu interrogatório negou os crimes.

Como é cedido, a palavra destas em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, assume extrema relevância.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Nesse sentido, devidamente comprovado a prática pelo recorrente, tanto do crime de roubo quanto dos crimes de corrupção de menores não prospera o pedido da defesa quanto a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP.

Desclassificação do delito do artigo 157, § 2º, incisos I e II para o delito do artigo 146 do CPB,

com aplicação da proposta despenalizadora do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.
Também não merece prosperar
, vez que o delito praticado não foi contra a liberdade pessoal de constrangimento ilegal, e sim, pelas provas constantes nos autos, o crime foi contra o patrimônio, consubstanciado na subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, se amoldando assim perfeitamente a figura típica do crime de roubo pelo qual foi condenado.

Desclassificação para roubo tentado
,
também não lhe assiste razão
, pelas provas constantes dos autos houve a inversão da res furtiva, inclusive esta não foi recuperada pela vítima. Sobre a matéria, colaciono precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ, firmando a tese de que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça
.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Exclusão da majorante do concurso de pessoas
.
Não prospera
, restou devidamente demonstrado nos autos que o crime foi cometido com pluralidade de agentes.

Aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância
.
No mesmo sentido, não prospera
, pelo depoimento da vítima o recorrente foi o agente que puxou de forma violenta o cordão da vítima, possuindo efetiva participação na empreitada criminosa, conforme depoimento retro transcrito.

Quanto a pena aplicada
,
dos

autos verifica-se que para o crime de roubo o juízo singular aplicou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (dias-multa), face aos seguintes vetores negativos analisados:
¿Culpababilidade
: ¿
tenho-a como intensa, pois o acusado e seus comparsas foram muito agressivos com a vítima, que esta recebeu socos nas costas, puxão no pescoço, tapa no pescoço e empurrão no rosto, durante a abordagem
¿;
Circunstâncias do crime
:
¿No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a abordagem da vítima, dentro de um coletivo. Ou seja, a vítima voltava do trabalho, com o único meio de condução que lhe era possível (transporte público), e foi surpreendida pela atitude do acusado e seus comparsas, que voltavam de um jogo de futebol, num grupo de pessoas, fazendo arruaça¿
;
Consequências do crime
: ¿É de se valorar negativamente o fato de que a vítima, dentre os seus pertences, perdeu um cordão que tinha grande valor sentimental, porque recebera de sua mãe momentos antes de falecer¿.

Assim,
a pena-base não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto
, necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime e devidamente fundamentada.

Requer a fixação da atenuante da menoridade em maior patamar.
Não prospera
. Verifica-se ainda que foi atenuada da pena-base pelo crime de roubo em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, restando na segunda fase a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 92 (noventa e dois) dias-multa, o que no entendimento desta relatora não merece nenhuma reforma, vez que adequado ao caso concreto e nos termos do entendimento desta Turma.

Redução do quantum de aumento do concurso de pessoas.
Não lhe assiste razão.
Assim como na terceira fase verifica-se que o juízo singular majorou em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, devidamente reconhecido, ou seja,
no mínimo legal, o que não comporta nenhuma reforma
,
resultando a pena final para o crime de roubo qualificado em 07 (sete) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.
O juízo singular procedeu a detração da pena.

Substituição da pena privativa de liberdade.

Não cabe a substituição pretendida
da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, face a natureza do delito e o quantum da pena aplicado, não se adequando as disposições do artigo 44 do CPB.

De oficio
, verifica-se que pelo crime de corrupção de menores o recorrente foi sentenciado no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão para cada crime (foram dois delitos praticados dessa espécie), cuja pena prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V c/c o artigo 110, § 1º do CPB. No entanto, por ser menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, inclusive foi considerada a referida atenuante na dosimetria da pena, o prazo prescricional reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB.

Destarte, tendo a sentença condenatória sido publicada em 24/05/2017, último marco interruptivo da prescrição, já transcorreram até a presente data mais de quatro anos, interstício temporal superior ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, devendo as duas penas de 01 (um) ano cada, referentes a este delito, serem extintas pela prescrição.

Assim, deve ser executada apenas a reprimenda referente ao crime de roubo qualificado, aplicada em 07 (sete) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa. Devendo ser expedido nova Guia de Execução da Penal, nos termos do voto.

Mantenho o regime fechado fixado, vez que devidamente fundamentado pelo juízo singular nas circunstâncias judiciais negativas, com fundamento no § 3º do artigo 33 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em parte do recurso e nesta nego-lhe provimento nas razões recursais, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos quanto ao crime de roubo qualificado e de oficio julgo extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva das duas penas do crime de corrupção de menores, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora